Tribunal: TJBA
Processo: 0503294-47.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503294-47.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE ITABUNA LTDA

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES, MAIRA RAMOS DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: VANESSA SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE FABIO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. MORTE DE GENITORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CONVERSÃO À ESQUERDA EM RODOVIA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS. TERMO FINAL DE 25 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, com o julgamento simultâneo dos processos n.º 0503332-59.2017.8.05.0113, n.º 0503294-47.2017.8.05.0113 e Processo n.º 0501202-62.2018.8.05.0113.

2. O acidente envolveu um ônibus da empresa apelante e um automóvel Fiat Uno, resultando na morte da genitora dos autores/apelados.

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a culpa concorrente, fixando indenização por danos morais de R$100.000,00 e pensão mensal até que os filhos completem 25 anos, além dos danos materiais e estéticos aos demais ocupantes do veículo, na proporcionalidade da culpa concorrente reconhecida.

II. Questão em discussão:

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve culpa exclusiva de terceiro condutor do veículo menor devido ao excesso de velocidade; (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais; e (iii) o direito ao pensionamento do filho que possuía 21 anos à época do óbito.

III. Razões de decidir:

5. A responsabilidade das empresas de transporte coletivo é objetiva, mas admite a análise da conduta dos envolvidos para fins de exclusão ou mitigação do dano. A manobra de conversão à esquerda em rodovia exige cautela máxima (arts. 34 e 38 do CTB). O ônibus interceptou a trajetória do automóvel, configurando a causa determinante do sinistro.

6. O excesso de velocidade do veículo menor (138 km/h), embora relevante para a gravidade do impacto, não afasta a responsabilidade da apelante, caracterizando a culpa concorrente em 50%, conforme decidido na origem.

7. O dano moral pela morte de mãe é presumido (
in re ipsa
). O montante de R$50.000,00 para cada filho mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já considerando o abatimento pela concorrência de culpas.

8. Em relação ao pensionamento, a dependência econômica em famílias de baixa renda é presumida. O termo final de 25 anos de idade para os filhos é o patamar consolidado pela jurisprudência do STJ, independentemente da maioridade civil ao tempo do fato.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A manobra de conversão em rodovia que intercepta a trajetória de outro veículo configura imprudência, mantendo-se o reconhecimento da culpa concorrente quando o outro condutor trafega acima do limite de velocidade. 2. A indenização por morte de genitora deve observar a extensão do dano e o grau de culpa das partes. 3. O pensionamento mensal aos filhos de vítima fatal é devido até os 25 anos de idade, idade presumida de independência financeira.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, arts. 186, 927, 944, 945 e 948; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 38.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 00003336120128050245, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0503294-47.2017.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como apelante
TRANSPORTE URBANO SÃO MIGUEL DE ITABUNA LTDA.
e como apelados
VANESSA SANTOS SOUZA e JOÃO VITOR SANTOS MACENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27